Tribunal: TJDFT
Processo: 0723645-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. SALÁRIO. PENHORA. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.

2. In casu, ausente a prova do vínculo empregatício atual do devedor e do salário auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.